Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. MANIFESTAÇÃO INCIDENTER TANTUM SOBRE EVENTUAL NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. DECISÃO COM SUPEDÂNEO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, TODOS SUFICIENTES PARA SUA VALIDAÇÃO. ALUNO BENEFICIADA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA GRADUÇÃO PELO PROGRAMA ESTUDANTIL (PROUNI). DESCONTO POR PONTUALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. Na sentença, o magistrado lançou fundamentos dissociados do pedido e causa de pedir apresentados na inicial, motivo pelo qual incorreu em julgamento extra petita.
3. VÍCIO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.